Tribunal: TJDFT
Processo: 0750383-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0750383-32.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FCS ENGENHARIA FLORESTAL LTDA - ME AGRAVADO: PROFLORA SA FLOREST E REFLORESTAMENTO EM LIQUIDACAO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FCS ENGENHARIA FLORESTAL LTDA – ME contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de PROFLORA S/A FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO (EM LIQUIDAÇÃO): “No agravo interposto pela Proflora, foi deferida tutela provisória nos seguintes termos: "Isto posto, defiro em termos a antecipação da tutela recursal para o fim de autorizar, mediante avaliação do e. Juízo da execução, o levantamento de valores que se revelarem imprescindíveis para a subsistência empresarial da Agravante, até o limite de 50% do montante bloqueado, nos termos da fundamentação". A decisão autoriza a restituição de até 50% do montante bloqueado à agravante, ou seja, à Proflora, desde que ela comprove a imprescindibilidade do levantamento para a sua subsistência empresarial. Em id 217914122, a FCS Engenharia Florestal Ltda. postula o levantamento dos outros 50% do depósito, ao raciocínio de que se a decisão no agravo autorizou o levantamento de 50% para a Proflora, automaticamente deferiu o levantamento da outra metade para si. Só que não houve pronunciamento da instância revisora sobre a metade que restaria bloqueada, o que faz presumir que deva permanecer bloqueada ao menos até a solução definitiva do agravo, de modo a preservar o estado de fato sobre a coisa litigiosa e, por conseguinte, a eventual eficácia em caso de êxito integral do agravo que ainda pende de julgamento. Em face do exposto, indefiro o pedido da empresa FCS, mantendo cautelarmente os valores na conta judicial, a fim de resguardar as condições de efetividade da decisão definitiva a ser proferida no agravo. Para a eventualidade do pedido de levantamento da metade autorizada pela d. relatoria, deve a Proflora comprovar a imprescindibilidade da medida para a sua subsistência, conforme determina a r. decisão superior. Aguarde-se, no mais, o julgamento definitivo do agravo.” Consta das razões recursais (i) que a decisão proferida no AGI 0747669-02.2024.8.07.0000 não impede a liberação da metade do valor bloqueado; (ii) que, “Conforme se extrai dos fatos narrados, a decisão proferida pelo eminente Relator do Agravo de Instrumento no 0747669-02.2024.8.07.0000, a decisão que antecipou os efeitos da tutela recursal se deu “em termos” e até o limite de 50% dos valores bloqueados”; (iii) que, “Considerando a referida decisão, a exequente, ora agravante, postulou o levantamento de 50% dos valores bloqueados, haja vista a decisão que antecipou os efeitos da tutela recursal ter limitado eventual devolução até o valor máximo de 50%, máxime por não haver efeito suspensivo quanto a referida parte dos valores bloqueados”; e (iv) que “se foi deferido, em termos, efeito suspensivo somente quanto a 50% dos valores bloqueados, os outros 50% podem ser efetivamente levantados pela exequente”. Requer, ante o caráter alimentar da verba, a antecipação da tutela recursal para “determinar a imediata liberação de 50% dos valores bloqueados em favor da ora agravante, haja vista não ter sido atribuído efeito suspensivo à 50% dos valores bloqueados na r. decisão proferida nos autos do agravo no 0747669-02.2024.8.07.0000” e sua confirmação ao final. Preparo recolhido (ID 66622846). É o relatório. Decido. A par da probabilidade ou não do direito da Agravante, não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Não se identifica risco de dano a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal, pois não se afirmou nem demonstrou qualquer circunstância apta a colocar em risco a situação processual da Agravante até o julgamento do recurso. O caráter alimentar dos honorários advocatícios por si só não induz à existência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação. No plano recursal, importa salientar, o periculum in mora diz respeito apenas à potencialidade danosa, concretamente demonstrada, que não pode aguardar o julgamento do próprio recurso. Não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito da Agravante, a suspensão da decisão agravada ou a antecipação da tutela recursal. Não há, então, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 09 de dezembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator